Tribunal: TJDFT
Processo: 0767651-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. COBRANÇA DE VALORES EXTRAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INTERESSE PARTICULAR E LIMITADO ÀS PARTES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 800. SÚMULAS N. 279/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sírio Libanês contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário, aplicando a tese fixada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no tema n. 800/STF. Considerou-se, ainda, a vedação contida no verbete sumular n. 279 da Corte Suprema.
II. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão denegatória de recurso deveria ser proferida por órgão colegiado. Aduz não submissão ao Tema n. 800/STF e que a repercussão geral da matéria teria sido demonstrada. Pontua que o recurso extraordinário teria sido interposto em face da violação dos direitos constitucionais ao trabalho e à livre iniciativa, e aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Alega inaplicabilidade da súmula n. 279/STF ao presente caso.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 52732634).
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. Sem razão a agravante. De início, anote-se que o art. 10, IV, do Regimento Interno das turmas recursais (Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021), prevê que compete ao presidente exercer o juízo de admissibilidade e apreciar o pedido de concessão de justiça gratuita formulado em recurso extraordinário, como se deu na decisão agravada.
VI. O Tema n. 800/STF estabelece a presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, por se tratarem de controvérsias decorrentes de relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica. Consoante mencionado pelo Ministro Relator Teori Zavascki, embora não se possa eliminar por completo a possibilidade de existir, numa causa oriunda de Juizado Especial Cível da Lei 9.099/95, matéria constitucional dotada de repercussão geral, isso não abala a constatação de que a quase totalidade dos milhares de recursos extraordinários interpostos nessas causas não trata de matéria constitucional com qualificado significado de repercussão geral a ensejar a manifestação do Supremo Tribunal Federal. Por isso, concluiu que o requisito da repercussão geral supõe, em cada caso, demonstração hábil a reverter a natural essência das causas de sua competência.
VII. Na espécie, da simples leitura do acórdão impugnado, conclui-se que se trata de exemplo típico das causas descritas pelo Ministro Relator do recurso paradigma. Foi confirmada a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida, ora agravante, ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. O colegiado consignou que a ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC), pois não provou a existência de débitos referentes ao período de internação, nem que houve a informação prévia ao paciente/autor, conduta que afronta os direitos básicos do consumidor quanto à informação adequada e clara dos serviços prestados e seus valores (art. 6o, III, do CDC). Nesse passo, diante da exposição indevida do nome do autor/agravado em cadastro de inadimplentes, entendeu-se pela configuração do dano moral, nos termos do art. 6o, VI, do CDC.
VIII. Delineado esse cenário, tem-se que divergir do entendimento adotado conduziria ao reexame fático-probatório, o que torna reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, conforme verbete sumular n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
IX. Ante o exposto, constata-se que as razões do recurso não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão agravada e que os acórdãos recorridos se encontram em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral. Assim, deve ser mantido o pronunciamento judicial que negou seguimento ao recurso extraordinário.
X. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.